Tribunal: TJES
Processo: 0005555-83.2022.8.08.0048
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005555-83.2022.8.08.0048

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

APELANTE: CATIA DA SILVA LIMA

APELADO: JUIZA DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005555-83.2022.8.08.0048

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

APELANTE: CATIA DA SILVA LIMA

APELADO: JUIZA DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A, VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A

ACÓRDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA.
1.Não há nos autos elementos concretos capazes de atestar a imparcialidade e desabonar a conduta da magistrada de primeira instância, não havendo, portanto, motivos para acolhimento da exceção de suspeição. Exceção rejeitada.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005555-83.2022.8.08.0048

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

APELANTE: CATIA DA SILVA LIMA

APELADO: JUIZA DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A, VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A

VOTO

Conforme relatado, Exceção de Suspeição oposta pela defesa de
CARLA DA SILVA LIMA
, em face da MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

O excipiente sustenta a imparcialidade da magistrada de primeira instância, pois esta teria demonstrado “animosidade em relação à defesa técnica” ao indeferir os pedidos formulados nos autos da ação penal nº. 0009916-80.2021.8.08.0048.

Pois bem. Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher a presente exceção de suspeição.

Verifica-se que os pedidos formulados pela defesa consistem em: (i) remessa à instância superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal; (ii) redesignação da audiência de instrução e julgamento; (iii) determinar a intimação da defesa após a audiência de instrução e julgamento, após esta ter peticionado informando que somente apresentaria as alegações finais após o julgamento de HC perante o tribunal, e (iv) suspensão condicional do processo.

Contudo, não há qualquer ilegalidade, ou ilicitude por parte da magistrada em indeferir os pedidos formulados pela defesa, mormente porque devidamente fundamentados, conforme observa-se nas informações prestada pela excepta:

(...) denota-se que a defesa requereu, em 08/02/2022, a remessa dos autos à Instância Superior do MP para análise quanto a aplicação do Acordo de No Persecução Penal, solicitando, inclusive, a redesignação da Audiência de Instrucäo e Julgamento designada para o dia 23/02/2022, o que foi indeferido por este Juízo.

No que se refere ao indeferimento de remessa a instância superior do Ministério Pñblico, é cedico que as razöes devem ser analisadas pelo JuIzo de 10 grau, considerando a legislaco em vigor, e poderá, fundarnentadarnente, negar o envio dos autos a instância revisora, em caso de manifesta inadrnissibilidade do ANPP, por exernplo, por não estarem presentes seus requisitos objetivos, ao contrário do que alega a excipiente (...)

O artigo 28-A do CPP dispõe que o acordo de não persecução penal aplica-se a delitos com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos" e em seu § 10 restou disposto que devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição de pena para aferição 1 . Portanto, considerando-se a pena de 3 anos de reclusão somada corn a causa de aurnento de 1/3, chega-se a pena de 4 anos de reclusão, o que impossibilita a proposta de acordo de não persecucão penal como requereu a defesa.

Tais requisitos são OBJETIVOS, conforme consta da própria tabela acostada pela defesa. Via de consequência, o requerimento para remessa a instância superior do Ministério Piiblico foi indeferido e a audiência de instrucAo e julgarnento foi mantida.

Após, em 22/02/2022 (véspera da audiência), a defesa requereu novamente a redesignacão do ato, sob a justificativa de que havia outra audiência na mesma data em conflito de horários. Ocorre que, o instrumento procuratório de folhas 25, foram outorgados poderes a 2 advogados para atuarem na defesa da ré, razão pela qual, foi mantida a audiência.

Finda a instrucão, o Ministério Püblico apresentou suas alegações finais.

Ao ser intimada para apresentar as alegacôes finais, a defesa informou ter impetrado Habeas Corpus em favor da ré, reservando-se da apresentação de alegações finais ate o julgamento desse.

O Egrégio Tribunal de Justiça, às folhas 76v/78, entendeu por manter o curso da ação penal, diante da ausência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual foi determinada a intimação da patrona, novamente, para apresentar as alegações finais.

Após ter sido novamente intimada para apresentacão de memoriais, a flustre Defesa solicitou a remessa dos autos ao Ministério Público para promoção da Suspensão Condicional do Processo, o que foi indeferido por este Juízo.

A suspensão condicional do processo trata-se de medida despenalizadora prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, aplicável a todos os crimes cuja pena mínima combinada seja igual ou inferior a um ano, sendo considerada, para a aferição desta, a existência de causas de aumento e de diminuição.

(...)

Para o delito de injúria, supostamente praticado pela ré, a pena mínima cominada é de 1 ano de reclusão, ao cumular-se a causa de aumento descrita no artigo 141, III, do CP, tem-se o aumento de 1/3, apura-se uma pena mínima superior ao limite legal, ou seja, superior a 1 ano.

No caso em tela, estamos diante de meras conjecturas proferidas pelos excipientes, não havendo qualquer prova concreta capaz de desabonar a atuação da magistrada de primeira instância.

Nessa linha, corroborando do entendimento exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a presente exceção de suspeição.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.